Tribunal: TJSP
Processo: 2303633-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Cobrança de diferenças sobre prestações do benefício auxílio acidente deferido na fase de conhecimento, pagas a partir da implantação, de abril/2010 até julho/2013 – Cabimento, não se tratando de pretensão revisional que extrapole o título judicial – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.